Tribunal: TJPA
Processo: 0822261-85.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822261-85.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS MATHEUS CORREA CARNEIRO

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0822261-85.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA

PACIENTE:
LUCAS MATHEUS CORREA CARNEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL:
Art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Lucas Matheus Correa Carneiro, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, contra ato do Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e adequada; e (ii) estabelecer se a situação de saúde da filha menor do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que mantém a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, ao descrever o modus operandi, caracterizado pela prática do delito em estabelecimento comercial com arma de fogo, à luz do dia, em concurso de pessoas, revelando periculosidade e risco à ordem pública.

4.

Os indícios de autoria e materialidade estão demonstrados por depoimentos, prisões em flagrante e auto de exibição e apreensão, atendendo ao fumus commissi delicti exigido pelo art. 312 do CPP.

5.

A gravidade concreta da conduta evidencia periculum libertatis suficiente para justificar a prisão preventiva, de acordo com o juízo singular.

6.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e paternidade de menor com doença grave, não afastam a necessidade da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

7.

A prisão domiciliar não é cabível, pois não foi comprovada a imprescindibilidade do paciente aos cuidados da criança, nem sua condição de único responsável, sendo insuficiente a alegação de que acompanha consultas médicas.

8.

A própria justificativa defensiva evidencia incompatibilidade com o regime de prisão domiciliar, o qual não permite ausências para deslocamentos externos, reforçando a inadequação da medida.

9.

A tese de fundamentação inidônea resta superada diante da transcrição dos fundamentos da decisão de origem, demonstrando a motivação adequada e individualizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que revelam gravidade real da conduta e periculosidade do agente, especialmente demonstradas pelo modus operandi.

2.

Condições pessoais favoráveis não afastam a manutenção da prisão preventiva quando presentes fumus commissi delicti e periculum libertatis.

3.

A prisão domiciliar exige prova da imprescindibilidade do custodiado aos cuidados do dependente, o que não se presume e não se verifica quando há outros responsáveis ou quando a medida é incompatível com a rotina alegada.

4.

A decisão que fundamenta a prisão preventiva com base em circunstâncias objetivas da prática delitiva atende ao dever de motivação exigido pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312. Código Penal, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01/12/2020, DJe 07/12/2020.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
04
de dezembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ação de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em favor de LUCAS MATHEUS CORREA CARNEIRO, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, apontando-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

A Defesa sustenta que o paciente estaria submetido a constrangimento ilegal decorrente de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar. Argumenta que a decisão carece de fundamentação concreta e adequada, revelando-se desproporcional e desconsiderando a proteção integral da criança, uma vez que ignora a situação de extrema vulnerabilidade da filha menor, portadora de hipocondroplasia, condição grave que demanda cuidados permanentes.

Aduz que a manutenção da custódia cautelar, nas circunstâncias do caso, viola os princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade das medidas cautelares, além de afrontar o caráter excepcional da prisão preventiva, configurando verdadeira antecipação de pena, em desacordo com o ordenamento jurídico pátrio.

Alega ainda que o paciente é primário, possui residência fixa e desempenha papel essencial no cuidado da filha, cuja condição de saúde exige acompanhamento médico constante, com frequência a consultas e exames.

Sustenta o impetrante que a autoridade apontada como coatora incorreu em duplo equívoco ao negar a prisão domiciliar: primeiramente, ao exigir prova de que o paciente seria o “único mantenedor” da criança; e, em segundo lugar, ao afirmar existir “incongruência” no pleito, sob o argumento de que a necessidade de levar a filha a atendimentos médicos seria incompatível com o regime de prisão domiciliar.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial.

O Juízo Originário atendeu à solicitação na data de 20/10/2025, por meio do Ofício nº.
016/2025-GAB/10ªVCB
(ID 30932083).

O Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o periculum libertatis e fumus commissi delicti onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Analisando atentamente os autos tem-se não assistir razão ao Requerente quando aduz que a medida extrema não mais é contemporânea ou desnecessária ao caso dos autos, por supostamente não mais estarem presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP. Assim é, pois o modus operandi supostamente empregado na prática delituosa demonstra, per si, a periculosidade dos acusados, visto que teriam adentrado em um estabelecimento comercial repleto de pessoas, munidos, em tese, de uma arma fogo a qual estaria sendo utilizada para ameaçar os clientes presentes naquele momento, dos quais foram subtraídos dois aparelhos de telefone celular e um cordão de ouro. Ressalta-se, por oportuno, que os indícios da autoria e da materialidade delituosa estão presentes e consubstanciados nas provas preliminares colhidas na fase inquisitorial, especialmente os depoimentos das partes envolvidas, as prisões em flagrante e pelo Auto de Exibição e Apreensão dos Objetos supramencionados. Ademais, o fato do delito ter sido praticado, em tese, por duas pessoas, com o emprego de arma de fogo e em um estabelecimento comercial, à plena luz do dia, que estava com clientes tomando café da manhã, já que se trata de uma "tapiocaria", demonstra a possível audácia, ousadia, destemor e certeza de impunidade dos requerentes, de modo a revelar a periculosidade dos mesmos, dentre os quais está o Requerente. Outro ponto de especial relevo é que a presença de predicados pessoais, por si só, não é suficiente para ensejar a revogação da medida extrema quando estão preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, como ocorre in casu. De igual maneira, o fato do ora Requerente possuir uma filha menor de idade que é acometida de doença grave não é suficiente para ensejar revogação da medida ou substituição da mesma por prisão domiciliar, especialmente porque não há provas de que ele seja o único mantenedor da subsistência do menor, sendo que ele próprio, no pedido, menciona que a mãe também é responsável pelos cuidados da criança. Não bastasse isso, há incongruência no pedido de substituição da preventiva por prisão domiciliar, visto que no pleito consta a fundamentação de que o mesmo seria necessário para que o Requerente conduzisse sua filha às consultas médicas e para realização exames, o que vai de encontro com a natureza da prisão, ainda que domiciliar, já que nesta ele não poderia deixar a sua residência. Diante de tais fatores, neste momento, este juízo não vislumbra razão no pleito do Requerente, sendo que os motivos ensejadores da medida extrema ainda se fazem presentes, razão pela qual, portanto, INDEFIRO o pedido e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA anteriormente decretada em desfavor do mesmo (LUCAS MATHEUS CORREA CARNEIRO). (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. PRISÃO DOMICILIAR INVIÁVEL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Dilaene Paz Oliveira, presa preventivamente, após conversão do flagrante por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

2. A defesa alega ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, condições pessoais favoráveis, confissão de corréu assumindo exclusiva responsabilidade pela droga apreendida, além de pleitear substituição da prisão por medidas cautelares ou prisão domiciliar (art. 318, V, CPPB).

3. A liminar foi indeferida e, após informações prestadas pela autoridade coatora, a Procuradoria de Justiça manifestou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Verificar a legalidade da prisão preventiva decretada contra a paciente, especialmente quanto à sua fundamentação, necessidade e adequação diante das alegações defensivas, inclusive o pedido de substituição por medidas cautelares ou prisão domiciliar em razão de maternidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O habeas corpus é cabível para coibir constrangimento ilegal à liberdade, desde que evidenciado de plano o vício ou excesso apontado.

6. No caso, a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que evidenciam a gravidade real da conduta imputada, tais como apreensão de drogas, arma de fogo e celulares, além de indícios de vínculo com organização criminosa.

7. O juízo de origem fundamentou adequadamente a decisão
(art. 312, caput e §§, e art. 315 do CPPB)
, destacando a necessidade de garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva, à luz do contexto fático.

8. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e a Súmula nº 08 do TJPA são firmes no sentido de que condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a prisão cautelar quando presentes os fundamentos legais.

9. A invocação da confissão de corréu não afasta os indícios suficientes de autoria, tampouco elide o
periculum libertatis
verificado no caso concreto.

10. A substituição por medidas cautelares diversas da prisão é inviável, considerando a gravidade da conduta, o risco à ordem pública e o envolvimento da paciente em contexto de associação criminosa.

11. Quanto à prisão domiciliar, a maternidade de menor de 12 anos não obriga automaticamente a concessão da medida, exigindo-se, além da prova documental, a ausência de risco à ordem pública, o que não se verifica na hipótese.

12. A decisão que converteu o flagrante em preventiva expôs, de forma individualizada e concreta, os fundamentos justificadores da segregação, alinhando-se aos ditames constitucionais e legais exigidos para a medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando baseada em fundamentos concretos de garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, devidamente demonstrados na decisão judicial.

2. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, primariedade e ocupação lícita, não bastam para revogar a prisão preventiva quando persistem os pressupostos legais da medida extrema.

3. A confissão do corréu não elimina, por si só, os indícios de participação da paciente, especialmente em crimes cometidos em contexto de associação criminosa.

4. A prisão domiciliar prevista no art. 318, V, do CPP não se aplica automaticamente a mulheres com filhos menores, sendo imprescindível a análise do risco processual e da gravidade da conduta.

5. A insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão é presumida quando os elementos do caso indicam elevado risco social, notadamente em crimes de tráfico em coautoria e com uso de armamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006; CPP, arts. 312, caput, §§1º e 2º; 315, caput e §1º; 318, V; 319. Súmula nº 08 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 16/05/2023, DJe 19/05/2023;

STJ, AgRg no HC nº 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 02/09/2024, DJe 06/09/2024; STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024
;
STJ, AgRg no HC nº 985.730/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 02/04/2025, DJe 08/04/2025.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0822229-80.2025.8.14.0000 – Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES – Seção de Direito Penal – Julgado em 11/11/2025 )

No que se refere as condições pessoais do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que concerne o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, visto que o demandante seria o único responsável pelos cuidados da filha, não merece acolhimento pois não restou comprovada a imprescindibilidade de seus cuidados a ela e ainda, não o impediram, em tese, de cometer o delito que culminou com sua segregação, já que este visitava a vítima habitualmente durante a semana, não sendo tais argumentos idôneos para fundamentar a concessão de prisão domiciliar.

Ante ao exposto,
conheço
do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

Belém, 04 de dezembro de 2025.

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 04/12/2025